Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-14.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004603-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIO ALEXANDRE DA SILVA CORREA - CPF: 046.098.821-24 (PACIENTE), EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.968.811-90 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), HAMILTON MOTA SANTOS - CPF: 393.803.941-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. VIOLÊNCIA ACENTUADA. CONTEMPORANEIDADE. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, contra decisão do d. juízo
a quo
que decretou e manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
admite a aferição dos indícios de autoria quando esta não exigir dilação probatória; (ii) verificar se o decreto prisional está amparado em elementos concretos de cautelaridade; (iii) examinar a existência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação; e (iv) avaliar a adequação e suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. Admite-se o conhecimento do
writ
quanto à tese negativa de autoria quando o exame da suficiência dos indícios prescindir de dilação probatória, restando configurado o
fumus comissi delicti
, na hipótese concreta, diante do robusto conjunto indiciário colhido.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, delineada a partir do
modus operandi
supostamente empregado para a prática dos crimes — caracterizado por extrema violência contra vítima idosa no interior de sua residência, seguida de ocultação de cadáver e tentativa de eliminação de vestígios —, tratando-se ainda de periculosidade social evidenciada pela aparente frieza e prévio planejamento da ação; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

6. Não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade, visto que a necessidade da medida cautelar deve ser aferida no momento de sua decretação e o transcurso de aproximados dois meses entre o fato e a segregação não elide a persistência do
periculum libertatis
em crimes dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A análise da suficiência de indícios de autoria em sede de
habeas corpus
é viável quando não demandar revolvimento fático-probatório exauriente, bastando a probabilidade razoável para a manutenção da cautelar. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento, bem como pela periculosidade social evidenciada pela aparente premeditação dos delitos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares menos gravosas”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 157, §3º, II e VII, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004603-14.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

FABRÍCIO ALEXANDRE DA SILVA CORREA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes
nos autos da Ação Penal n. 1000041-72.2026.8.11.0028 (PJe), em que se apura seus possíveis envolvimentos com os delitos tipificados pelo
art. 157, §3º, II e VII, e art. 211, ambos do Código Penal
, em concurso material.

Dessume-se da prova pré-constituída que, em
19/01/2026
, foi
recebida a denúncia
ofertada em desfavor dos pacientes, pela suposta prática dos crimes supramencionados, oportunidade em que a d. autoridade acoimada de coatora também
decretou a prisão preventiva dos acusados
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o argumento de que a prisão preventiva careceria de
fundamentação idônea
, baseando-se exclusivamente na
gravidade abstrata dos delitos
sob apuração e sem demonstrar de forma concreta, atual e individualizada a real necessidade da medida cautelar extrema, desiderato em que também suscita a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor dos increpados.

Aduz, ainda, que não há nos autos demonstração da
contemporaneidade do perigo
que a liberdade dos pacientes ensejaria, tampouco prova de
evasão voluntária
ou elementos seguros de que tenham
se ocultado para frustrar a atuação estatal
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
.
No
mérito
, almeja a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 344244899 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 344435359), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 344873396.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, dada a
inadequação do
habeas corpus
para discussões aprofundadas sobre a materialidade e a autoria delitivas; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 350297878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, em vista da questão suscitada pela i. Cúpula Ministerial, no sentido de que o
habeas corpus

não deveria ser admitido
quanto à alegação de
ausência de indícios suficientes de autoria
, por se tratar de matéria que, por sua própria natureza, demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
writ
, reconheço, em primeiro lugar, que o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, no procedimento do
habeas corpus
,
não se permite a produção de provas
, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar
ilegalidade verificada de plano
, razão pela qual
não consubstancia instrumento processual apto à aferição de materialidade e autoria delitivas de forma exauriente.

Todavia, no caso em exame, a análise da suficiência dos indícios de autoria
não demanda revolvimento probatório aprofundado
, mas tão somente a verificação da existência de
elementos mínimos que justifiquem a medida cautelar
, o que pode ser aferido mediante o exame dos documentos constantes dos autos. Trata-se, portanto, de
questão que se insere no âmbito de cognição do
habeas corpus
, razão pela qual não merece acolhimento a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Assim, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000007-97.2026.8.11.0028,
em
05/01/2026
se decretou a
prisão preventiva
de
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
e
FABRÍCIO ALEXANDRE DA SILVA CORREA
, mediante representação da d. autoridade policial secundada pelo i. Ministério Público,
à conta de indícios de envolvimento dos ora pacientes com o crime de
latrocínio
.

Os correspondentes mandados de prisão foram cumpridos no mesmo dia, conforme Boletim de Ocorrência n. 2026.4115, tendo os pacientes sido submetidos à audiência de custódia em
06/01/2026
, ocasião em que foi
mantida
a segregação cautelar.

Antes disso, nos autos da Ação Penal n. 1000041-72.2026.8.11.0028, o i. Ministério Público já havia ofertado
denúncia
em desfavor dos beneficiários desta ordem, dando-os como incursos nas sanções do
art. 157, §3º, II e VII
, bem como do
art. 211, ambos do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Colhe-se da denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2026, por volta das 13h40, na Rua Presidente Marques, em Poconé/MT,
FABRÍCIO
e
EDIVALDO
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante violência,
subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Hamilton Mota Santos
, ocasionando sua morte
.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
ocultaram o cadáver da vítima
Hamilton Mota Santos
, cobrindo-o parcialmente com terra e panos, no interior de um cômodo, visando dificultar sua localização e retardar a ação policial.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima foi encontrada sem vida em um dos cômodos da residência, por um prestador de serviços que realizava obras no local. Ao perceber a situação, o trabalhador acionou imediatamente a polícia.

Em seguida, a equipe da Polícia Civil deslocou-se ao local, constatando a existência de poças de sangue no corredor, formando trajeto até o banheiro, onde a vítima foi localizada parcialmente coberta por terra e com panos em torno do pescoço, apresentando lesões compatíveis com instrumento perfurocortante (faca).

Posteriormente, os policiais obtiveram informações de que a vítima atuava na compra e venda de ouro e que dois indivíduos haviam estacionado um veículo Jeep Compass, de cor branca, em frente à residência, adentrando logo depois no imóvel.

Diante dos fatos, os policiais lograram êxito em identificar
FABRÍCIO
e
EDIVALDO
, ora pacientes, como sendo os autores do delito. Apurou-se, ademais, que após a prática delituosa, os pacientes se dirigiram a um estabelecimento de compra de ouro no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, onde comercializaram o metal subtraído pelo valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), quantia esta utilizada na aquisição do referido veículo Jeep Compass.

Conforme se colhe da denúncia, tal circunstância foi confirmada pelo proprietário da empresa de compra e venda de ouro, que declarou ter adquirido dos pacientes aproximadamente 160g (cento e sessenta gramas) do metal, quando estes compareceram ao estabelecimento para realizar a venda.

Como visto, recolhidos
EDIVALDO
e
FABRÍCIO
preventivamente ao cárcere desde
05/01/2026
, em razão do possível envolvimento com esses fatos, a i. Defensoria Pública pleiteou, na origem, a
revogação da prisão preventiva
, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
; contexto em que agora se insurge a i. Defensoria Pública perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
latrocínio
e
ocultação de cadáver
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Conforme se infere da inicial do
writ
, a i. Defensoria Pública sustenta que a prisão preventiva
careceria de lastro probatório mínimo
, uma vez que não houve prova direta, reconhecimento pessoal, confissão ou apreensão de objetos subtraídos em posse dos pacientes, baseando-se a imputação em mera cadeia inferencial de suposições; alegações que
não merecem prosperar.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva,
não se exige prova inequívoca da autoria delitiva
, bastando a existência de
indícios suficientes
, ou seja, de elementos que, embora não constituam prova plena, apontem, com razoável segurança, para a participação do agente no fato criminoso. A
cognição sumária
própria das medidas cautelares
não se confunde
com a
cognição exauriente
necessária à condenação, razão pela qual o
standard
probatório
exigido para a decretação da prisão preventiva é
significativamente inferior
àquele necessário para a prolação de sentença condenatória.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, para a decretação da prisão preventiva,
não se exige prova cabal da autoria delitiva
, sendo suficientes
indícios razoáveis
que apontem a participação do agente no crime, reservando-se a análise aprofundada da prova para o momento da sentença. A jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal segue a mesma orientação, ao afirmar que
a prisão cautelar não exige certeza
, mas
probabilidade razoável
, aferível por indícios acerca da autoria delitiva.

No caso em exame, os
indícios de autoria
são
robustos e convergentes
, formando um
quadro probatório
que ultrapassa, em muito, o patamar mínimo exigido para a decretação da prisão preventiva. As investigações revelaram que os pacientes
FABRÍCIO
e
EDIVALDO
adquiriram de
Manoel Messias Miranda Santos
, um veículo Jeep Compass, placa QCQ0A96, na manhã do crime, pelo valor de noventa mil reais, sem possuírem recursos para tanto. Conforme depoimento de
Carlos Roberto dos Santos
, sogro de
FABRÍCIO
,
os pacientes alegaram que iriam buscar dinheiro em Poconé/MT para efetuar o pagamento do veículo
.

O depoimento de
Marilza Conceição Rodrigues do Nascimento
, avó de
FABRÍCIO
, residente em Poconé/MT, confirma que os pacientes estiveram em sua residência no dia do crime, por volta das 10h50, deixando
Carlos Roberto dos Santos
no local enquanto saíam, retornando aproximadamente 90 (noventa) minutos depois. Esse intervalo de tempo
coincide exatamente com o período em que o crime foi cometido
, conforme apurado pela d. autoridade policial.

Ademais, há registros de câmeras de segurança que
flagraram o veículo Jeep Compass nas proximidades da residência da vítima no horário do crime
, bem como registros de
passagem do veículo pela rodovia MT-60
, sentido Cuiabá-Poconé, às 10h11; e retornando, sentido Poconé-Cuiabá, às 13h02.

Não bastasse, após o crime, os pacientes, que antes não possuíam recursos,
efetuaram uma transferência via PIX de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e
entregaram R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) em espécie para o vendedor do veículo. Além disso, foram flagrados em estabelecimento de compra e venda de ouro em Nossa Senhora do Livramento/MT,
onde teriam vendido o ouro subtraído da vítima
, que trabalhava justamente com compra e venda desse metal precioso. Segundo informações colhidas pela d. autoridade policial, os pacientes venderam aproximadamente 160g (cento e sessenta gramas) de ouro pelo valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), quantia utilizada na aquisição do veículo Jeep Compass.

A convergência desses elementos indiciários forma um
quadro probatório robusto e coerente
, que aponta, com
elevado grau de probabilidade
, para a possível participação dos pacientes no crime de latrocínio. A necessidade financeira dos increpados, aliada ao deslocamento específico até Poconé/MT sob o pretexto de buscar recursos; à janela temporal compatível com o horário do crime; à presença do veículo utilizado por eles nas proximidades da residência da vítima; à obtenção súbita de recursos após o intervalo temporal do crime; à venda de ouro em estabelecimento comercial; e à atividade da vítima relacionada à compra e venda de ouro, constituem
elementos
que, analisados em conjunto, configuram um verdadeiro
conjunto probatório convergente e harmônico.

Nesse ponto, curial sublinhar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
, notadamente diante da
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelos pacientes.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Quanto ao periculum libertatis, entendo que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta do delito
e o
modus operandi
empregado pelos agentes, onde
os investigados não apenas subtraíram bens da vítima como também ceifaram a vida de um idoso em sua própria residência mediante extrema violência, seguida de ocultação do cadáver e tentativa de eliminação de vestígios, revela personalidade voltada à criminalidade violenta e absoluto desprezo pela vida humana, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

A forma de execução do delito, com emprego de violência letal, o modus operandi que demonstra frieza e planejamento, e a subsequente tentativa de ocultação das provas evidenciam a periculosidade dos agentes e a necessidade de sua segregação cautelar para prevenir a reiteração criminosa e resguardar a integridade do meio social
.

Importante destacar ainda que,
a forma de execução do delito demonstra extrema violência, com lesões perfurocortantes no pescoço da vítima, região vital do corpo humano
.
Após o homicídio, os agentes ainda ocultaram o cadáver, cobrindo-o com terra e panos, e tentaram eliminar vestígios do crime lavando a cena com água, evidenciando frieza, planejamento e total desprezo pela dignidade humana
.

Vale ressaltar novamente que
o modus operandi empregado é particularmente preocupante. Os representados não agiram por impulso ou descontrole emocional, mas aparentemente planejaram a ação delituosa. Negociaram a compra de um veículo que não tinham condições de pagar. Deslocaram-se especificamente até Poconé sob o pretexto de buscar recursos. Executaram o crime durante uma janela temporal em que deixaram testemunha aguardando em local diverso, criando álibi indireto. Converteram imediatamente o produto do roubo em dinheiro para quitar a obrigação assumida
.

Ademais,
os representados encontram-se foragidos, conforme relatado pela autoridade policial, o que demonstra o intuito de se furtarem à aplicação da lei penal
. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que
os investigados já demonstraram que pretendem se esquivar da responsabilização criminal
.

[...]
As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis dos representados não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme pacífico entendimento jurisprudencial
.

As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes à luz da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada pelos agentes
.

Dessa forma,
a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento
.

[...] Diante do exposto, com fundamentos nos artigos 311, 312, caput, §2 e 313, incisos I todos do CPP, e mostrando-se insuficiente e ineficazes no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
DE FABRÍCIO ALEXANDRE DA SILVA CORREA
- (CPF: 046.098.821-24
)
e
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
(Filiação: Eliza Pereira da Silva – CPF: 003.968.811-90)”.

(Decisão de ID 219226722 – autos n. 1000007-97.2026.8.11.0028). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
quando do
indeferimento
do pedido de revogação formulado pela i. Defensoria Pública, conforme excerto transcrito abaixo,
in verbis
:

“[...] Quanto ao
periculum libertatis
,
a manutenção da prisão preventiva se faz imperiosa para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado
.
Trata-se de suposto crime de latrocínio, cometido com extrema violência contra uma vítima idosa (68 anos), em sua própria residência. A frieza demonstrada pelos agentes, que, após ceifarem a vida da vítima mediante golpes de arma branca no pescoço, ocultaram o cadáver sob terra e panos e tentaram lavar a cena do crime para eliminar vestígios, denota periculosidade social acentuada, incompatível com a liberdade provisória.

Ademais,
a custódia cautelar justifica-se também para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que a instrução processual ainda se iniciará e a gravidade dos fatos pode influenciar o ânimo de testemunhas, além do risco de evasão do distrito da culpa, dado o alto grau de reprovabilidade das condutas imputadas.

Ressalte-se que
eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva são suficientes para respaldá-la
, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Neste cenário,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade evidenciada e garantir a ordem pública.

Portanto,
permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a decretação da prisão preventiva na decisão, não havendo fato novo capaz de justificar a revogação da medida neste momento processual
.

Assim sendo, presentes e vigentes os requisitos legais e os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FABRICIO ALEXANDRE DA SILVA CORREA e EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 224009811 – autos n. 1000041-72.2026.8.11.0028). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, ao contrário do alardeado pela i. Defensoria Pública, se cuida de
prisão preventiva idoneamente fundamentada
, não tendo a segregação se pautado em nenhum momento sobre mera referência à gravidade abstrata do delito, dada a indicação, pelo d. juízo
a quo
, de forma concreta e pormenorizada, das
circunstâncias específicas do caso
a justificar a medida cautelar extrema.

Com efeito, o d. juízo de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na
necessidade de garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta do delito e o suposto
modus operandi
empregado pelos agentes, com destaque para o fato de que os pacientes, em tese,
não apenas subtraíram bens da vítima
, como também
lhe ceifaram a vida
, tratando-se de um
idoso
de 68 (sessenta e oito) anos de idade que se encontrava, na data, em sua própria residência quando foi
agredido pelos pacientes
que, mediante
golpes de faca
, na região do
pescoço
,
ocasionaram sua morte
, vindo então a
ocultar o cadáver
, cobrindo-o com terra e panos, e a
tentar apagar os vestígios
, lavando a cena com água; circunstâncias que bem justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ao contrário do argumentado pela i. Defensoria Pública, a forma de execução do delito, com emprego de
violência letal
, o
modus operandi
que demonstra
frieza e planejamento
, e a subsequente
tentativa de ocultação das provas,

evidenciam a periculosidade dos agentes
e
a necessidade da segregação cautelar
para prevenir a reiteração criminosa e resguardar a integridade do meio social.

Sublinho, nesse ponto, que o
modus operandi

é particularmente preocupante, uma vez que os pacientes supostamente não agiram por impulso ou descontrole emocional, mas, aparentemente,
planejaram a ação delituosa
, uma vez que, em tese, negociaram a compra de um veículo que não tinham condições de pagar; deslocaram-se especificamente até Poconé/MT sob o pretexto de buscar recursos; executaram o crime durante uma janela temporal em que deixaram testemunha aguardando em local diverso, criando álibi indireto; e converteram imediatamente o produto do roubo em dinheiro para quitar a obrigação assumida.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consumação dos delitos
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Dessa forma, ao contrário do arrazoado pela i. Defensoria Pública, o transcurso de aproximadamente 02 (dois) meses desde os fatos, ocorridos em
02/01/2026
,
não elide a imprescindibilidade do ergástulo
, porquanto a passagem do tempo, por si só,
não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva
quando
presentes os requisitos legais
e demonstrada, de forma concreta, a
persistência do
periculum libertatis
; exatamente como ocorre
in casu
.

No caso em exame, a extrema gravidade concreta do delito, a violência empregada contra vítima vulnerável, a ocultação do cadáver, a tentativa de eliminação de vestígios e o planejamento da ação delituosa plenamente
justificam a manutenção da segregação cautelar
.

Ademais, a ação penal encontra-se em fase inicial, tendo sido recebida a denúncia em
19/01/2026
, com determinação de citação dos réus para apresentação de resposta à acusação, de forma que o processo criminal
ainda não adentrou a fase de instrução probatória
, não havendo falar em excesso de prazo ou demora injustificada na tramitação do feito, pelo que a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto,
não configura constrangimento ilegal
, mas medida necessária para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, avulta de todo
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
e
FABRÍCIO ALEXANDRE DA SILVA COREA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026